Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.
2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
3. A matéria impugnada da decisão agravada trata de decretação de sigilo para a expedição e cumprimento de mandado em ação de Busca e Apreensão e, portanto, não corresponde à nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC.
4. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.